Tribunal: STJ
Processo: 0001762-21.1996.8.18.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2490525 - PI (2023/0363009-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADOR
: MAURÍCIO CEZAR ARAÚJO FORTES - PI016150
AGRAVADO
: JOSE BENTO IBIAPINA
AGRAVADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DE HOLANDA
AGRAVADO
: AGATANGELO NEIVA LUZ
ADVOGADO
: KADMO ALENCAR LUZ - PI006176
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) examine o recurso especial
interposto, porém não admitido, é dever da parte recorrente, em seu agravo em recurso
especial, desconstituir os fundamentos da decisão de admissibilidade, a qual não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo.
2. A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, segundo preceituam os
arts. 932, III, do Código de Processo Civil e 253, I, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52442783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 16:30:53
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 1ed8db49-1c98-4b3c-ac93-d15d7233b0a9

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA52442783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 18/11/2025 16:30:53
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 1ed8db49-1c98-4b3c-ac93-d15d7233b0a9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2490525 - PI (2023/0363009-1)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADOR
: MAURÍCIO CEZAR ARAÚJO FORTES - PI016150
AGRAVADO
: JOSE BENTO IBIAPINA
AGRAVADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DE HOLANDA
AGRAVADO
: AGATANGELO NEIVA LUZ
ADVOGADO
: KADMO ALENCAR LUZ - PI006176
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) examine o recurso especial
interposto, porém não admitido, é dever da parte recorrente, em seu agravo em recurso
especial, desconstituir os fundamentos da decisão de admissibilidade, a qual não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo.
2. A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, segundo preceituam os
arts. 932, III, do Código de Processo Civil e 253, I, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DO PIAUÍ da decisão em
que não conheci de seu recurso porque a decisão de admissibilidade do recurso especial
não havia sido integralmente refutada (fls. 1.303/1.306).
A parte agravante afirma que impugnou a incidência do óbice da Súmula 284
do Supremo Tribunal Federal (STF), e defende que (fls. 1.316/1.317):
[...] o capítulo referente à violação dos artigos 2o, 37, caput, incisos X,
XIII, 48, e 61, §1o, inciso II, alíneas a e c, da Constituição Federal, pertencia ao
Documento eletrônico VDA51724258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/10/2025 13:42:47
Código de Controle do Documento: 611367ad-c3f9-439c-baf4-34f442f45a70

recurso extraordinário interposto pelo Estado do Piauí em face do mesmo
acórdão, e acabou sendo introduzido ao recurso especial por engano.
A decisão de inadmissibilidade proferida na origem, ao mencionar que o
recurso aponta ofensa a artigos da CF, meramente constatou um equívoco na
fundamentação do Recurso Especial, sem que isso constituísse um
fundamento autônomo e suficiente para a sua inadmissão. A verdadeira razão
pela qual o recurso não foi admitido na origem foi a suposta "deficiência de
fundamentação" e "inépcia das razões recursais", conforme expressa aplicação
da Súmula 284 do STF, por analogia.
O cerne do Recurso Especial interposto pelo Estado do Piauí reside na
violação manifesta de normas federais infraconstitucionais, quais sejam, os
artigos 489, inciso II, 494, inciso I, e 1.022, todos do Código de Processo Civil.
A alegação de ofensa a dispositivos constitucionais, embora presente na
petição do Recurso Especial, constituiu um equívoco do peticionante. A tese do
Estado do Piauí, de forma inequívoca e indubitável, se baseia na nulidade do
acórdão que, em sede de embargos de declaração, teria ultrapassado os
limites do erro material, violando preceitos processuais federais.
O agravo em recurso especial, ao impugnar de forma específica o
fundamento da Súmula 284 do STF, cumpriu plenamente o princípio da
dialeticidade. O agravante demonstrou que as razões do apelo nobre não são
ineptas e que a controvérsia sobre a violação dos dispositivos do CPC é
suficiente para permitir a análise do mérito recursal.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 1.322/1.332).
É o relatório.
VOTO
O recurso especial foi interposto do acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DO PIAUÍ assim ementado (fl. 982):
AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EQUIPARAÇÃO
DE VENCIMENTOS ENTRE OS CARGOS DE PROCURADOR AUTÁRQUICO
E PROCURADOR DO ESTADO DO PIAUÍ. AFRONTA A LITERAL
DISPOSIÇÃO
CONSTITUCIONAL.
PRECEDENTES
DO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. PROCEDÊNCIA.

Documento eletrônico VDA51724258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/10/2025 13:42:47
Código de Controle do Documento: 611367ad-c3f9-439c-baf4-34f442f45a70

Os embargos de declaração opostos pela parte adversa foram acolhidos, nos
termos da seguinte ementa (fls. 1.138/1.139):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESTADO
DO PIAUÍ. PRELIMINAR APRECIADA. COISA JULGADA MATERIAL.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA. 1. Merece acolhida a irresignação dos requeridos, ora primeiros
embargantes, ante a existência de contradição no acórdão ora embargado, vez
que, em dissonância do julgamento proferido e mantido por esta Corte de
Justiça, e, repito, confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, houve por bem
proferir novo julgamento da lide, para afastar a preliminar de ilegitimidade ativa
do Estado do Piauí, e julgar procedente a Ação Rescisória em deslinde. 2.
Descabe, na hipótese em comento, a discussão sobre o mérito de questão já
decidida e transitada em julgado, sob pena de violar a segurança jurídica e a
coisa julgada. 3. In casu, do que se observa a partir da leitura dos trechos do
acórdão acima transcrito, transitado em julgado em , que este fora expresso
quando da decretação de nulidade26/09/2015 apenas na lavratura do acórdão
e não do julgamento proferido por esta Egrégia Corte, que acolheu a preliminar
de ilegitimidade ativa do Estado do Piauí, sendo, por sua vez, determinado a
exclusão, na ementa, da expressão “necessidade de novo julgamento”, ante a
existência de erro material, o que faz ressurgir a imutabilidade do decidido em
decorrência do efetivo enfrentamento da pretensão pelo colegiado. 4. Com
efeito, à míngua da devida impugnação, preservam-se incólumes os
fundamentos aplicados no decisum vergastado, que se mostram capazes, por
si só, de manter o resultado do retromencionado julgamento proferido nos
autos em exame, tornando inadmissível a reapreciação do julgado. 5. Isto
posto, com devida vênia, divirjo do relator, e voto pelo conhecimento e
provimento dos aclaratórios opostos pelos requeridos, com efeitos infringentes,
para reconhecer a impossibilidade de novo julgamento da Ação Rescisória em
deslinde, ante a existência de trânsito em julgado do acórdão que, em sede de
Embargos de Declaração, manteve o acolhimento da preliminar de
ilegitimidade ativa do Estado do Piauí, fazendo-se necessário o
prosseguimento do feito apenas para a lavratura de novo acórdão, em
conformidade com o explanado.

A fim de que este Tribunal examine o recurso especial interposto, contudo
inadmitido, é dever da parte interessada, nas razões de seu agravo em recurso especial,
rebater os fundamentos da decisão de admissibilidade, apresentando argumentos
suficientes para demonstrar o desacerto da decisão agravada.
A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, consoante preceituam os
arts. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC) e 253, I, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça.
A propósito:
Documento eletrônico VDA51724258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/10/2025 13:42:47
Código de Controle do Documento: 611367ad-c3f9-439c-baf4-34f442f45a70

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser
necessária a impugnação dos fundamentos da decisão denegatória da subida
do recurso especial para que se conheça do respectivo agravo.
2. Como registrado na primeira oportunidade, a empresa agravante não
infirma especificamente a tese de que o acórdão recorrido estaria em
consonância com o entendimento deste STJ. Logo, a Súmula 182 desta Corte
foi corretamente aplicada ao caso.
3. Incumbiria à parte interessada apontar precedentes contemporâneos
ou supervenientes aos referidos na decisão combatida, procedendo ao cotejo
analítico entre eles.
4. O disposto nos arts. 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, do Código de
Processo Civil de 2015 não é aplicável na hipótese de incidência da Súmula
182 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
AREsp n. 1.112.333/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2019,
28/3/2019.

No presente caso, do agravo não se conheceu por deixar a parte agravante de
impugnar a decisão de admissibilidade relativamente ao seguinte fundamento:
, registre-se que o Recorrente aponta ofensa aos arts. 2o, 37,
Ab initio
caput, X, XIII, 48, 61, §1o, II, "a" e "c", da CF, o que não cabe em sede de
recurso especial, nos termos do
III, "a", da CF, por não se enquadrar
art. 105,
no conceito de lei federal, sendo inadmissível, neste ponto, o Recurso
Especial (fl. 1.251).

Nas razões do agravo em recurso especial, a parte recorrente alegou que
sobre o conhecimento do recurso especial interposto não incide o óbice da Súmula 284
do Supremo Tribunal Federal (STF), às fls. 1.264/1.266.
Em nova análise do agravo em recurso especial, constato que a parte
agravante efetivamente não rebateu como deveria a decisão de admissibilidade do
recurso especial porque não impugnou o primeiro fundamento adotado pelo Tribunal de
origem, segundo o qual descabe a interposição de recurso especial por ofensa a
dispositivos constitucionais.
Ressalto que a alegação contida no agravo ora analisado, segundo a qual a
violação aos arts. 2o, 37,
, X, XIII, 48, e 61, § 1o, II,
e
, da Constituição Federal
caput
a
c
fora inserida nas razões do recurso especial apenas por engano, sequer foi suscitada no
agravo em recurso especial do qual não se conheceu, limitando-se o recorrente a se
insurgir contra a incidência do óbice da Súmula 284/STF.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso.
Documento eletrônico VDA51724258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/10/2025 13:42:47
Código de Controle do Documento: 611367ad-c3f9-439c-baf4-34f442f45a70

Finalmente, é preciso frisar que a decisão de admissibilidade do recurso
especial não é constituída por capítulos autônomos; ao contrário, ela é formada por um
único dispositivo, o que demanda da parte agravante a impugnação de todos os
fundamentos em razão dos quais seu recurso não foi admitido.
A propósito, cito este precedente da Corte Especial deste Tribunal:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO
ART. 544,
CPC/1973.
NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c
art. 514,
/c o
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, do
art. 544,
CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu
dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação
como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto,
que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na
aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos
termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
19/9/2018,
30/11/2018.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51724258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/10/2025 13:42:47
Código de Controle do Documento: 611367ad-c3f9-439c-baf4-34f442f45a70

Documento eletrônico VDA51724258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/10/2025 13:42:47
Código de Controle do Documento: 611367ad-c3f9-439c-baf4-34f442f45a70

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.490.525 / PI
Número Registro: 2023/0363009-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00017622119968180000 17622119968180000
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADOR : MAURÍCIO CEZAR ARAÚJO FORTES - PI016150
AGRAVADO
: JOSE BENTO IBIAPINA
AGRAVADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DE HOLANDA
AGRAVADO
: AGATANGELO NEIVA LUZ
ADVOGADO
: KADMO ALENCAR LUZ - PI006176
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADOR : MAURÍCIO CEZAR ARAÚJO FORTES - PI016150
AGRAVADO
: JOSE BENTO IBIAPINA
AGRAVADO
: FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DE HOLANDA
Documento eletrônico VDA52418323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:46:20
Código de Controle do Documento: 57673d07-816e-4ccc-9495-36b92d84b4f4

AGRAVADO
: AGATANGELO NEIVA LUZ
ADVOGADO
: KADMO ALENCAR LUZ - PI006176
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:46:20
Código de Controle do Documento: 57673d07-816e-4ccc-9495-36b92d84b4f4